Tribunal: TJPA
Processo: 0000755-89.2012.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000755-89.2012.8.14.0017

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: SONIA MARIA ALVES VITALINO, RONIE ALVES PEREIRA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 921 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. MOROSIDADE JUDICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada, extinguiu o feito com resolução de mérito, ao reconhecer de ofício a prescrição intercorrente. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal para impulsionar o feito, inobservância do procedimento previsto no art. 921 do CPC/2015 e paralisação decorrente de fatores imputáveis ao próprio Judiciário, requerendo o prosseguimento da execução.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a observância integral do rito previsto no art. 921 do CPC/2015; (ii) estabelecer se a intimação pessoal do exequente constitui pressuposto necessário para o início da fluência do prazo da prescrição intercorrente; (iii) determinar se a paralisação do feito por morosidade do aparato judicial pode ser computada em desfavor do credor.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 921 do CPC/2015 estabelece procedimento obrigatório e bifásico para o reconhecimento da prescrição intercorrente, que compreende a suspensão formal da execução por um ano, o arquivamento dos autos, a fluência do prazo prescricional após a inércia do exequente e a oitiva prévia das partes antes do reconhecimento de ofício.

4.

A sentença extintiva é insubsistente porque, embora tenha havido decisão de suspensão do processo, não consta o cumprimento formal das etapas subsequentes exigidas pela lei, especialmente o arquivamento dos autos e a prévia oitiva das partes.

5.

O caso submete-se à redação original do art. 921 do CPC/2015, pois a suspensão por ausência de bens penhoráveis ocorreu em 2019, antes das alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021, que não retroage para alcançar fatos processuais já consolidados.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a intimação pessoal do exequente como pressuposto para a caracterização da prescrição intercorrente, pois não se pode imputar desídia ao credor sem prévia convocação formal para impulsionar o processo.

7.

Sem a intimação pessoal do exequente, o prazo da prescrição intercorrente não se inicia, razão pela qual inexiste prescrição a ser declarada no caso concreto.

8.

A paralisação do processo decorrente da digitalização e da migração dos autos para o sistema eletrônico configura demora imputável ao próprio Judiciário e não pode ser contabilizada em prejuízo do credor, em consonância com a Súmula 106 do STJ.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento da prescrição intercorrente na execução cível exige a observância integral do procedimento previsto no art. 921 do CPC/2015. 2. A intimação pessoal do exequente constitui pressuposto necessário para o início da fluência do prazo da prescrição intercorrente, sob pena de violação ao contraditório. 3. A paralisação do processo por motivos inerentes ao funcionamento do Judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente em desfavor do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; CPC, art. 921, caput, III, §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º; CPC, art. 947; CPC, art. 1.016, III; CC, art. 202, parágrafo único; Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 2º; Lei nº 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.032.107/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 10.10.2017, DJe 19.10.2017; STJ, REsp nº 1.552.432/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.11.2017, DJe 18.12.2017; STJ, REsp nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018, DJe 22.08.2018; STJ, Súmula 106.

ACÓRDÃO

Acórdam
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
15ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
19 a 26 de maio de 2026,
por unanimidade de votos,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de
Apelação
, nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Des. Vanderley de Oliveira Silva

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Recurso
conhecido
(ID 30488189)

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Banco Bradesco S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de Ronie Alves Pereira Junior e Sônia Maria Alves Vitalino, que declarou extinta, com resolução de mérito, a execução de título extrajudicial, reconhecendo de ofício a prescrição intercorrente, com fundamento no art. 40, §4º, da Lei de Execução Fiscal c/c art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Narra a inicial, que o apelante Bradesco ajuizou execução de título extrajudicial visando a cobrança de quantia certa, líquida e exigível no valor de R$ 30.285,65. Em dezembro de 2021, sobreveio sentença, extinguindo a execução, reconhecendo de ofício a prescrição intercorrente, com fundamento no art. 40, §4º, da Lei de Execução Fiscal c/c art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas
razões recursais
(Id. 17311546), o Banco Bradesco S.A. sustenta
que
a prescrição intercorrente não se configurou, uma vez que o exequente jamais foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, requisito que, segundo entendimento consolidado no STJ, é indispensável para que se caracterize a inércia do credor e se inicie a contagem do prazo prescricional;

que
a paralisação do processo decorreu da morosidade do próprio Judiciário, e não de omissão sua, já que sempre se manifestou quando regularmente provocado;
que
o art. 921, §4º, do CPC/2015, condiciona o início da prescrição intercorrente ao decurso de um ano de suspensão sem manifestação do exequente, etapa que não foi observada na origem, e que a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis constitui, por si só, fato impeditivo à fluência do prazo prescricional. Requer, ao final, a reforma da sentença para que a execução prossiga, com recebimento do recurso no duplo efeito.

Sem contrarrazões nos autos.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (Id. 30488189)

É o relatório.

VOTO

O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu, no art. 921, rito procedimental específico e obrigatório para o reconhecimento da prescrição intercorrente nas execuções cíveis.

Trata-se de procedimento bifásico que não pode ser suprimido pelo juiz:

Art. 921. Suspende-se a execução: [...]

III – quando o executado não possuir bens penhoráveis.

§1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§4º Decorrido o prazo de que trata o §1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o §4º e extinguir o processo.

Da leitura do dispositivo, extrai-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe, obrigatoriamente, a seguinte sequência: 1. suspensão formal da execução por um ano diante da ausência de bens penhoráveis; 2. arquivamento dos autos após esse prazo; 3. abertura do prazo prescricional intercorrente, que só começa a fluir se o exequente se mantiver inerte após o §1º; e 4. oitiva das partes por 15 dias antes do reconhecimento de ofício (§5º).

No caso em exame, há registro nos autos, somente da decisão que determina a suspensão do processo (id 17311545- pág. 49), não há elementos de cumprimento formal das demais etapas, antes da sentença extintiva.

Após o decurso de 1 ano do prazo de suspensão, não consta decisão de arquivamento, oitiva prévia das partes. A sentença simplesmente reconheceu a prescrição ao final, sem observar o procedimento legal o que, por si só, torna insubsistente a decisão extintiva.

A suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis ocorreu em 2019, portanto sob a égide do Código de Processo Civil de 2015 em sua redação original, antes das alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021.

Por força do direito intertemporal, a lei nova não retroage para alcançar fatos já consolidados sob a lei anterior, de modo que o presente caso submete- se ao regramento então vigente.

A Lei nº 14.195/2021 introduziu modificações relevantes no art. 921 do CPC/2015. Essas alterações, contudo, aplicam-se apenas às execuções instauradas após a vigência da norma. Para os processos anteriores, como o dos autos, incide a redação original do CPC/2015.

Ainda assim, sob a redação original, o Superior Tribunal de Justiça já havia consolidado entendimento no sentido de que a intimação pessoal do exequente era exigência construída pela jurisprudência como pressuposto inafastável para o reconhecimento da prescrição intercorrente, como se demonstra no seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO. 1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, para ser reconhecida a prescrição intercorrente, é necessária a intimação pessoal do exequente, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1032107 SP 2016/0327985-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2017)

O texto original do art. 921 do CPC/2015 não mencionava expressamente a intimação pessoal, contudo, o STJ consolidou entendimento de que essa exigência decorre do próprio conceito de prescrição intercorrente: não se pode imputar desídia ao credor que não foi formalmente convocado a agir.

Portanto, o prazo prescricional somente poderia fluir após a intimação pessoal do exequente e sua subsequente inércia.

Nesse sentido é remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR-EXEQUENTE. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. MORTE DE UM DOS EXECUTADOS. REGULARIZAÇÃO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. 1. Ação ajuizada em 19/12/1994. Recurso especial interposto em 09/03/2015 e atribuído a esta Relatora em 25/08/2016. Julgamento: CPC/1973.2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.3. Verifica-se a prescrição intercorrente da pretensão executória quando o credor-exequente deixa de promover o regular andamento do processo, adotando as providências que lhe são próprias, por prazo equivalente ao da prescrição do título exequendo.
4. Consoante a jurisprudência firmada pela 3ª Turma deste Tribunal, compete ao juiz, antes de pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o exequente a fim de que, no exercício regular do contraditório, tenha a oportunidade de comprovar a eventual existência de fatos impeditivos à incidência da prescrição.
Precedentes .5. A inobservância do disposto no art. 265, I, do CPC/73 - que determina a suspensão do processo pelo falecimento de uma das partes - enseja, tão somente, nulidade relativa, sendo válidos os atos processuais subsequentes desde que não haja prejuízo aos interessados. Precedentes.6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1552432 MS 2015/0217492-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/11/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2017)

Esse entendimento foi reafirmado no âmbito do IAC 001/STJ (REsp 1.604.412/SC), julgado sob a sistemática dos incidentes de assunção de competência, que consolidou as balizas procedimentais para aplicação do art. 921 do CPC/2015:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002 .1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980) .1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual) .
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1604412 SC 2016/0125154-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2018)

No caso dos autos, é incontroverso que não houve intimação pessoal do Banco Bradesco para dar andamento ao feito após a suspensão por ausência de bens.

Ausente esse pressuposto, o prazo de prescrição intercorrente jamais começou a fluir, de modo que não há prescrição a ser declarada.

Registre-se, ainda, que o apelante demonstrou que o processo permaneceu paralisado, em larga medida, em razão de fatores alheios à sua vontade, na fase de digitalização e migração dos autos para o sistema PJe.

Nesses casos, incide a orientação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

A paralisação imputável ao próprio Judiciário não pode ser contabilizada em desfavor do credor para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente, sob pena de flagrante violação ao acesso à jurisdição.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S/A para anular a sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia e determinar o prosseguimento regular da execução, com estrita observância da necessidade de intimação pessoal do exequente como pressuposto para o reconhecimento de eventual prescrição intercorrente.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 27/05/2026